Tribunal: TJDFT
Processo: 0753252-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. STF. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADESÃO A SALDAMENTO DE BENEFÍCIO DE PLANO ANTERIOR (REG/REPLAN). RECÁLCULO. POSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em denunciação da lide ou em litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal tão somente pelo fato de ser patrocinadora do plano de previdência complementar, uma vez que não há qualquer ilegalidade a ela imputada. Logo, não há razão para declínio da competência para a Justiça Federal.
2. O prazo decadencial de quatro anos previsto no artigo 178 do Código Civil diz respeito à desconstituição de negócios jurídicos anuláveis.
3. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada, a contar da data do recebimento do crédito (STJ, Súmula no 291).
4. “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” (STF, Tema 452).
5. O estabelecimento de percentuais diferenciados em cláusula de contrato de previdência complementar (Estatuto REG/REPLAN, art. 30,) com discriminação de gênero, viola o princípio da isonomia.
6. Preliminares e prejudiciais de mérito rejeitadas. Recurso não provido.